Tribunal: STF
Processo: MS 30323
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA



    Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Aplicação de multa por omissão do gestor em propor ação de repetição de indébito. Imunidade tributária recíproca da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Divergência jurisprudencial quando da ocorrência do fato. Ausência de culpa ou dolo. Segurança concedida.



    1. O pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), se deu em 29/12/99, quando havia grande divergência jurisprudencial acerca da imunidade tributária recíproca da ECT, que somente foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 407.099/RS, Relator o Ministro Carlos Velloso, tendo o acórdão sido publicado em agosto de 2004.



    2. Ausência de dolo ou culpa. Não há como se exigir de gestor público sem formação jurídica e sem orientação do órgão de assessoria jurídica responsável que ajuíze ação de repetição de indébito, provocando a prestação jurisdicional, principalmente sobre questão que, na época dos fatos, seja objeto de divergências jurisprudenciais.



    3. Segurança concedida.